Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-85.2025.8.11.0021
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-85.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MAX DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 003.773.072-03 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO DE CASTILHO NETO - CPF: 701.416.361-22 (ADVOGADO), GILMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 007.995.781-18 (ADVOGADO), DANIEL LOUREDO CARDOSO - CPF: 015.860.881-06 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE DOS SANTOS - CPF: 860.923.321-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL.
ARMAS DE FOGO APREENDIDAS.
GUIAS DE TRÁFEGO E AUTORIZAÇÕES APRESENTADAS. TRANSPORTE EM DESACORDO COM OS LIMITES AUTORIZADOS. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra decisão proferida em incidente de restituição de coisa apreendida que indeferiu pedido de devolução de armas de fogo (carabina Rossi, cal. .357 Magnum e carabina/fuzil cal. 22 Winchester Magnum), apreendidas em
contexto de prisão em
flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14
, da
Lei n. 10.826/2003).

2.
Os apelantes alegam que o transporte das armas estava amparado por Certificados de Registro, Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Exército, além de autorizações do IBAMA para caça de javalis, sustentando a legalidade da posse e do transporte.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão das armas em contexto de abordagem policial decorrente de operação legítima padece de nulidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição das armas de fogo apreendidas, diante da existência de Guias
d
e Tráfego
e
Autorizações, ou se permanece o interesse da persecução penal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial decorreu de operação regularmente deflagrada diante de indícios
da prática
de crimes armados na região, configurando fundadas razões e estrito cumprimento do dever legal, inexistindo nulidade na prisão em flagrante.

5. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração inequívoca da propriedade e da inexistência de interesse da persecução penal
sobre referidos objetos
(
arts
. 118 e 120
, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

6. No caso, as armas de fogo
, aparentemente,
foram apreendidas fora dos limites
territoriais e circunstanciais indicados nas Guias
d
e Tráfego, de modo que, em tese, restou caracterizado
o delito de
porte ilegal
de arma de fogo
.

7. Persistindo dúvida quanto à regularidade do transporte e ao enquadramento das armas como objeto de crime, as armas apreendidas interessam ao processo penal, impedindo sua restituição.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de porte em desacordo com a autorização, a arma pode ser considerada instrumento do crime e sujeitar-se ao perdimento (art. 91, II,
“
a
”, do Código Penal
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A abordagem policial é legítima quando amparada em fundadas razões decorrentes de operação regular. 2. A restituição de arma de fogo exige prova inequívoca de propriedade e ausência de interesse para a persecução penal. 3. O porte
de arma
fora dos limites autorizados por guias e registros caracteriza, em tese, crime de porte ilegal de arma de fogo, impedindo a restituição do armamento apreendido e admitindo
, se for o caso, ao final da instrução,
seu perdimento como efeito da condenação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II, a; CPP,
arts
. 118 e 120; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.790/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1.4.2025, DJEN 10.4.2025; STJ,
AgRg
no RMS n. 69.469/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.10.2022,
DJe
21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Max de Oliveira Machado
e
Gilberto José dos Santos

contra a decisão prolatada pelo
Juízo d
a

2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT
,
que, nos autos do
Incidente
d
e Restituição
d
e Coisa Apreendida

no

1002721-85.2025.8.11.0021
, indeferiu a devolução d
as armas de fogo apreendidas no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante:

carabina Rossi, modelo Puma Saami, cal. .357 Magnum 10 tiros, 508 mm (20)e umacarabina/fuzil cal. 22 Winchester Magnum, modelo 7122M.

Os
apelante
s
,
em suas
razões
(
ID
.

305344351
)
, p
ostulam
a reforma
da decisão
, a fim de que lhe
s
seja
m
restituíd
as as armas de fogo apreendidas
,
com
o argumento de que “
as armas estavam sendo transportadas em estrita conformidade com a legislação vigente, acompanhadas de Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) válidos, e autorizações do IBAMA para atividade de caça de javalis, configurando transporte legal e autorizado
”
.

Nas contrarrazões vistas no ID
217888571
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
(ID.
308415364
), opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No que se refere à alegada
ilegalidade da abordagem policial e nulidade das provas então obtidas, da análise dos autos, vê-se que a
apreensão do armamento
pertencente aos
apelantes
se deu no contexto da operação “Tolerância Zero”, deflagrada conjuntamente pelas polícias militar e civil atuantes
no Município de
Cocalinho/MT,
sendo importante reportar que em dias anteriores ocorreram episódios de crime de esbulho possessório perpetrados por grupo armado naquela região.

Nesse contexto, na data do flagrante, os

apelantes
foram encontrados nas dependências da “Fazenda Paraíso”,
uma das
propriedade
s
alvo do crime
mencionado
. Desta forma, os policiais efetuaram a abordagem dos pacientes, considerando os recentes acontecimentos da região, existindo, pois, fundadas razões para a abordagem policial, de forma que os agentes públicos atuaram em estrito cumprimento do dever legal, diante de circunstâncias objetivas que justificavam a intervenção.

Portanto, não se vislumbra

qualquer ilegalidade na abordagem policial ou na prisão em flagrante dos
apelantes
.

Não obstante as
afirmações
deduzidas neste recurso, verifica-se que
o pleito de restituição das armas não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão impugnada,
a fim de que
as armas de fogo mencionadas
continue
m
apreendid
a
s

a
o menos até o julgamento final da ação penal que apura os delitos em debate, supostamente praticados por
Max de Oliveira Machado e Gilberto José dos Santos
.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o art
.
118, do Código de Processo Penal, que
“A
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”
.

O
art
.
120
também do Código de Processo Penal, prevê q
ue
“A
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”
.

Desta feita
, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto.

Da análise dos autos, verifica-se que a
s
arma
s
de fogo e
as munições
foram apreendidos em contexto da prisão em flagrante de
Max de Oliveira Machado e Gilberto José dos Santos

pela suposta prática do crime de po
rte ilegal
de arma de fogo de uso permitido (art
.
1
4
, da Lei
no
10.826/2003), fato ocorrido em 2
3
de julho de 2025
, e que
deu origem ao A
uto de
P
risão em
F
lagrante
n
o

1002666-37.2025.8.11.0021
,
ainda
e
m
fase de conclusão do inquérito policial
.

Não obstante os apelantes
sustent
e
m que o transporte das armas estava expressamente autorizado pelas Guias de Tráfego expedidas pela Polícia Federal e pelo Comando do Exército, não configurando, portanto, o crime de porte ilegal de arma de fogo
, é certo que confor
me se extrai d
os autos
,
Max e Gilberto José
foram flagrados portando as armas apreendidas enquanto estavam na “Fazenda Paraíso”, situada na zona rural da cidade de Cocalinho/MT, que embora integre a Comarca de Água Boa, se trata de município distinto.

Nesse contexto, cumpre analisar o teor das Guias
d
e Tráfego Especial das armas: em relação ao paciente Max, vê-se que a cidade de Água Boa é indicada como o local de destino da arma “carabina, calibre 22, número de série EWC4836383” (ID. 305342888) e quanto ao
recorr
ente Gilberto, a guia sequer indicou o local de destino (ID. 305342894
, p. 23
).

Logo,
os elementos indiciários produzidos até então sugerem que os
apela
ntes excederam os limites da autorização das guias de tráfego – analisadas conjuntamente à autorização para caça – razão pela qual, ao menos neste momento apriorístico, resta caracterizada, em tese, a prática do crime imputado pela autoridade policial.

Assim, é inequívoco que a
s
arma
s
de fogo apreendida
s
ainda interessa
m
à persecução penal, porquanto pendente controvérsia se as coisas apreendidas constituem ou não objeto do crime
em apuração, confundindo-se, portanto, com o próprio mérito da eventual ação penal
, não sendo possível, por ora, a restituição pretendida.

A propósito,
sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DO OBJETO PARA A INSTRUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PORTE VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A restituição de coisa apreendida no curso do processo penal condiciona-se à demonstração da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução criminal e à inexistência de previsão legal de
perdimento, nos termos dos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal e do art. 91, II, do Código Penal
.

2.
No caso concreto, a arma foi apreendida em contexto de flagrante por porte ilegal, sem demonstração de autorização válida para o porte fora do local permitido por lei, nos termos dos
arts
. 5o e 6o da Lei 10.826/2003.

3. Embora demonstrada a propriedade do bem, a ausência de autorização legal para o porte e a pendência de instrução criminal autorizam a manutenção da apreensão e a inviabilidade da restituição, conforme entendimento consolidado nesta Corte
.

4. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de que "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (
AgRg
no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).

5. O perdimento da arma é possível em caso de condenação, por se tratar de instrumento do crime, com base no art. 91, II, a, do Código Penal.

6. Aplicação da Súmula 568/STJ: o relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante da Corte.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.576.790/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Desta feita,
a decisão que indeferiu o pedido de restituição deve ser mantida.

No mais,
é importante registrar que a
Lei no 10.826/2003
,
prevê que o porte deve
obedecer aos
limites da autorização específica. Se
o agente é flagrado portando a
arma de fogo fora das condições autorizadas
, resta configurado o
porte ilegal de arma de fogo (art. 14
,
da Lei
no
10.826/03) e a arma passa a ser considerada instrumento do crime.

Nesses casos,
o perdimento do bem incide como efeito da condenação, não se admitindo a restituição ao proprietário, mesmo que a arma esteja registrada e que o agente, em tese, tenha autorização para portar
, sendo certo que
o uso da arma em desacordo com a autorização implica o perdimento, com a destinação prevista em lei, como destruição ou doação a órgãos públicos
, se for o caso
.
No caso, pois, as armas ainda interessam à instrução criminal.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso interposto por
Max de Oliveira Machado
e
Gilberto José dos Santos
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025